Tribunal: TJBA
Processo: 8082219-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082219-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS APELADO: JAQUELINE DOS SANTOS Advogado(s):PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, §ÚNICO, DO CDC. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A ausência de menção expressa ao Tema 929 do STJ não configura omissão, quando o acórdão fundamenta adequadamente a condenação à repetição em dobro com base no art. 42, § único, do CDC, afastando a existência de engano justificável. A contratação fraudulenta foi realizada em 09/11/2021, após a data da modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp 600.663/RS, tornando inaplicável o pleito de restituição simples. Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082219-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JAQUELINE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.